Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-55.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012437-55.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ISMAEL DE JESUS FONSECA - CPF: 202.287.671-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012437-55.2023.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES.

Recorrente/Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido/Recorrente:
ISMAEL DE JESUS FONSECA.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SEGURO

PRESTAMISTA
- ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 245689162, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda,
condenou o reclamado a
restituir ao reclamante
o valor de R$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)
,
em dobro
, à título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Preliminar - conexão;

2)

Preliminar – justiça gratuita;

3)

Descabimento da repetição do indébito em dobro;

4)

Inocorrência de danos morais;

5)

Do
quantum
indenizatório;

6)

Enriquecimento sem causa;

7)

Prequestionamento;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, mas mera manifestação na qual o recorrido rechaça os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de conexão arguida pelo recorrente, visto que os processos tratam de
contratos distintos
,
diferenciando-se quanto à causa de pedir e o pedido
.

Ainda,
afasto
a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pelo reclamado em desfavor do recorrido, haja vista que não houve a interposição de recurso pela parte autora e, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou um empréstimo junto à requerida no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Afirma que a liberação do empréstimo foi condicionada à aquisição do seguro no valor de R$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), o qual não tinha intenção de contratar.

Nesse caso,
cabia à parte ré demonstrar a legitimidade do respectivo desconto
.
Contudo,
tal prova não foi produzida.

Isso porque, o reclamado não obteve êxito em demonstrar a origem da cobrança no valor de R$ 285,60
(duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), efetivada na conta do autor, conforme extrato de id. 245688680.

Logo, o demandado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, restou comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente da conta bancária do reclamante o valor total de
R$ 285,60
(duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos
(id. 245688680, p. 3)
,
razão pela qual acertada a decisão singular, que determinou

o ressarcimento
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta bancária do autor
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

Responsabilidade Civil -
Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Com efeito, verifica-se que no processo no 1012436-70.2023.8.11.0006, julgado por esta Turma Recursal em 25/10/2024, no qual possui as mesmas partes e causa de pedir semelhantes,
foi fixado dano moral em favor do autor no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), cujo patamar deve ser mantido.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
, fixado no
decisum
,
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),

a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024